Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Recurso Inominado, tendo em vista que a documentação acostada demonstra a percepção de renda suficiente para custeio das despesas processuais.
2. O fato relevante. Argumenta a agravante que para a concessão da gratuidade “basta o simples requerimento para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo dispensável a comprovação, de plano, de sua condição de miserabilidade”. Acrescenta se tratar de “presunção relativa, podendo ser refutada por prova em contrário, cujo ônus, a princípio, é da parte ex adversa e não da própria requerente, ou pelo magistrado”. Sustenta que tem ação de superendividamento, razão pela qual não possui condição econômica para suportar as custas processuais. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e manifestação expressa acerca da tese prequestionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cediço que a hipossuficiência alegada pela agravante tem presunção relativa. A agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, §5o do CPC. Ocorre que, da análise dos documentos acostados autos, extrai-se que ela percebe rendimentos brutos de R$ 12.866,49, superiores a cinco salários mínimos.
5. A adoção desse parâmetro objetivo para aferição da alegada hipossuficiência permite tratamento igualitário daqueles que postulam o benefício, levando em consideração a expertise da Defensoria Pública na definição dos que podem se qualificar como seus assistidos. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do TJDFT, in verbis: “(...) 2. Esta Casa de Justiça há muito consolidou um critério objetivo para a demonstração concessão do benefício da gratuidade de justiça, qual seja, a percepção de salário inferior a 05 (cinco) salários-mínimos brutos, consoante disposto na Resolução no 271/2023 da Defensora Pública do Distrito Federal. 2.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes. 3. Há nos autos provas de que o agravante percebe rendimento bruto superior a 05 salários-mínimos, o que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça é o suficiente para se negar a benesse pleiteada. (...)” (Acórdão 1926142, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024).
6. Convém destacar que o alegado superendividamento da agravante não é presumido, porquanto a ação n. 0704764-19.2024.8.07.0020 foi extinta sem resolução do mérito, ao argumento de que não foi apresentado plano repactuação de dívidas adequado, viável e que atenda aos requisitos legais, bem como da não comprovação do comprometimento do mínimo existencial, estando pendente de trânsito em julgado.
7. Ressalte-se que a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Portanto, não restando suficientemente comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família e, considerando que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas e que a renda da agravante é bastante superior à média da população, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Por oportuno, a gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso da agravante. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1811710.
8. Prequestionamento. Para satisfazer o requisito de prequestionamento dos temas a serem submetidos a exame, em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça ou recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessário que haja manifestação específica sobre cada artigo de lei mencionado pela parte. O que importa é que a matéria tenha sido adequadamente enfrentada nas razões de decidir, com a exposição do juiz de sua compreensão sobre o tema, atendendo assim à exigência de fundamentação prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não provido. Decisão recorrida mantida. Fica a agravante/recorrente intimada para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação deste acórdão.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §5o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1926142, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1811710, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024.